Tribunal: CARF
Processo: 10835.720069/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que ?não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.? (Tema de no 808 do STF)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543- B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.720069/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.436 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
LUIZ MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
TEMA
No
808.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “ não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808 do
STF)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para após excluir da base de cálculo o valor relativo
aos juros de mora, efetuar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.720069/2013-17
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.436 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720069/2013-17

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2008,
ano-calendário 2007 (fls. 25/28), lavrada em 03/09/2012, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário abaixo descrito:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 26), o lançamento de ofício
decorre das seguintes infrações:
( Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.436 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720069/2013-17

Da Ciência
A ciência do lançamento foi efetuada em 14/12/2012 (fls. 30), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo, por seu procurador,
protocolou impugnação em 11/01/2013 (fls. 02/04), por meio da qual alega, em
resumo, que os rendimentos recebidos acumuladamente seriam isentos, por se tratar de
valores decorrentes de aposentadoria por invalidez, recebidos por portador de moléstia
grave.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/11/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 05/12/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
b) violação ao princípio da razoabilidade
c) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
d) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
Decorrentes de Ação da Justiça Federal
Quanto a alegação de isenção por motivo de moléstia grave, tendo em vista que o
recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na
impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento Interno do CARF (RICARF),
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.436 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720069/2013-17

aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:

Da Admissibilidade
A Impugnação é tempestiva, nos termos do art. 15 do Decreto 70.235/72, e, por
preencher os demais requisitos da legislação, deve ser conhecida.
Da Omissão de Rendimentos
Trata-se de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, no valor de R$
56.414,29.
Em sua impugnação, a interessada alega, em resumo, que os rendimentos seriam
isentos, por se tratar de valores decorrentes de aposentadoria por invalidez, recebidos
por portador de moléstia grave.
À vista dos argumentos e documentos trazidos aos autos, cumpre reproduzir o artigo 6o,
incisos XIV e XXI da Lei n° 7.713/88, com redação dada pelo art. 47 da Lei n°
8.541/92. tendo o inciso XIV sido alterado, posteriormente, pela Lei n° 11.052, de 29 de
dezembro de 2004, nos termos abaixo:
"Art.6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV — os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão."
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições sobre o assunto trazidas pelo art 30 da Lei n° 9.250, de 26/12/1995:
"Art. 30 — A partir de Io de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, "(g.n.)
§ Io O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
A Instrução Normativa RFB n° 1500, de 29 de outubro de 2004, ao normatizar o
disposto no art. 6o, XIV, da Lei n° 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim
esclarece:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências:
(...)

II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.436 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720069/2013-17

anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de
moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, observado o disposto no § 4o; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
(...)
Da análise dos textos legais pertinentes ao caso em tela, depreende-se que há dois
requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza
dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e
o outro relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal, comprovada
por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
No presente caso, ficou comprovado que os rendimentos recebidos foram decorrentes de
aposentadoria.
No entanto, não restou devidamente comprovada, nos autos, a moléstia grave, por meio
de laudo médico pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, nos termos da legislação.
O laudo pericial oficial consiste num instrumento que, devido ao seu grau de
detalhamento e especificidade, visa fornecer elementos suficientes para formar a
convicção do seu destinatário.
A Solução de Consulta Interna no 11 – Cosit de 2012, menciona:
“A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios. O(s) médico(s) responsável(is) pela emissão do
laudo não necessita(m) de especialização na área considerada para a perícia, devendo
possuir conhecimentos na identificação da moléstia grave prevista no inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713, de 1988, ou seja, que o profissional tenha condições de esclarecer a
existência ou não da moléstia grave.
15.2. O médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina,
integrante de serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, pode exercer as atividades periciais, independentemente se investido ou
não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas específicas de
cada ente.
15.3. O laudo deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação do portador da moléstia;
III - o diagnóstico da moléstia, compreendendo:
a) a descrição;
b) o código correspondendo à Classificação Estatística Internacional de Doenças e de
Problemas Relacionados à Saúde – Décima Revisão (CID-10);
c) os elementos que o fundamentaram;
d) a data em que a pessoa física é considerada portador da moléstia, nos casos de
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo;
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial, ao
fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.436 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720069/2013-17

V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.”
De outras questões
Ainda, tendo em vista que o contribuinte apresentou o valor da liquidação da ação
judicial, referente ao ano calendário de 2007, no qual há a discriminação do principal e juros
moratórios, há que se verificar qual regime de tributação a ser aplicado, bem como da exclusão
dos juros moratórios da base de cálculo
DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS
MORATÓRIOS
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 855.091/RS, sob a
sistemática de repercussão geral (Tema de no 808), decidiu não incidir Imposto de Renda sobre
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função, o que implica a não incidência do imposto de renda sobre juros de
mora nas respectivas hipóteses.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.”(Tema de no 808 do STF) Tendo em vista que tal decisão definitiva
do STF é de observância obrigatória por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do
RICARF, afasta-se, assim, a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento
da remuneração do recorrente.
DO REGIME DE COMPETÊNCIA
O comando legal vigente à época do lançamento, determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.436 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720069/2013-17

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para,
após excluir da base de cálculo o valor relativo aos juros de mora, efetuar o recálculo do imposto
devido sobre os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência)

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 123
DF CARF MF
Original